Tribunal: TJSP
Processo: 1001547-49.2015.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO COM ALIENAÇÃO JUDICIAL DE COISA COMUM E ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. DIREITO DO AUTOR DE RECEBER INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO USO DA PROPRIEDADE COMUM. MEDIDA PROTETIVA DE AFASTAMENTO DO LAR. AUSÊNCIA DE ÓBICE À INDENIZAÇÃO. ART. 1.319 CC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO. CITAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DA RÉ

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO COM ALIENAÇÃO JUDICIAL DE COISA COMUM E ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. DIREITO DO AUTOR DE RECEBER INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO USO DA PROPRIEDADE COMUM. MEDIDA PROTETIVA DE AFASTAMENTO DO LAR. AUSÊNCIA DE ÓBICE À INDENIZAÇÃO. ART. 1.319 CC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO. CITAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O DO AUTOR.
1. A medida protetiva aplicada em favor da ex-esposa não afasta o direito do ex-marido de receber indenização pelo uso da propriedade comum. Artigo 1.319 do Código Civil. Precedentes deste Tribunal.
2. Inexistindo oposição e notificação extrajudicial, somente com a citação judicial é que se pode considerar que o condômino que não detém a posse exclusiva de bem comum tem direito ao recebimento de indenização pela não fruição de sua parte ideal. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001547-49.2015.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante/apelado
EDIVALDO LUIS DE SOUZA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelada/apelante
SUSY CLARITA NICOLETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento
ao recurso da ré e deram parcial provimento ao apelo do autor. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001547-49.2015.8.26.0320 - ERA
2
Apelação Cível no 1001547-49.2015.8.26.0320
Apelante/Apelado: Edivaldo Luis de Souza
Apelado/Apelante: Susy Clarita Nicoletto
Interessados: GAIA SECURITIZADORA S/A e Caixa Economica Federal - Cef
Comarca: Limeira
V. 2257
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO COM
ALIENAÇÃO
JUDICIAL
DE
COISA
COMUM
E
ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. DIREITO DO AUTOR
DE RECEBER INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO
USO DA PROPRIEDADE COMUM. MEDIDA PROTETIVA
DE AFASTAMENTO DO LAR. AUSÊNCIA DE ÓBICE À
INDENIZAÇÃO. ART. 1.319 CC. PRECEDENTES. TERMO
INICIAL
DA
OBRIGAÇÃO.
CITAÇÃO
JUDICIAL.
AUSÊNCIA
DE
OPOSIÇÃO
E
NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO O DO AUTOR.
1. A medida protetiva aplicada em favor da ex-esposa não
afasta o direito do ex-marido de receber indenização pelo uso
da propriedade comum. Artigo 1.319 do Código Civil.
Precedentes deste Tribunal.
2. Inexistindo oposição e notificação extrajudicial, somente
com a citação judicial é que se pode considerar que o
condômino que não detém a posse exclusiva de bem comum
tem direito ao recebimento de indenização pela não fruição de
sua parte ideal. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial (págs.
480/486), cujo relatório adoto, por meio da qual a MMa. Juíza da 3a Vara Cível
de Limeira julgou parcialmente procedente o pedido de extinção de
condomínio e posterior partilha do produto da venda do imóvel objeto da
demanda, fixando os aluguéis a serem pagos pela ré em favor do autor, no
montante de R$ 1.050,00, devidos a partir do trânsito em julgado. Por fim,
ordenou que as custas e os honorários advocatícios fossem rateados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001547-49.2015.8.26.0320 - ERA
3
proporcionalmente entre as partes, estes fixados em R$ 1.000,00, por equidade.
Segundo o autor (págs. 513/52), a sentença merece ser
reformada, em síntese, porque (a) não há que se falar em pagamento de aluguel
desde o trânsito em julgado da sentença, mas desde a data da separação de fato
do casal, em abril de 2012, ou, subsidiariamente, desde a citação na presente
demanda, uma vez que foi condenado a arcar com as despesas do imóvel em ação
de cobrança ajuizada pela ré; (b) a ré deve ser condenada ao pagamento integral
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
Segundo a ré (págs. 535/543), a sentença merece ser reformada,
em suma, porque (a) inexiste interesse de agir do autor, quanto ao pedido de
arbitramento de aluguéis, uma vez que o afastamento do lar ocorreu por medida
protetiva, diante de sua agressividade e violência; (b) é dever do autor garantir
estabilidade financeira mínima da ré, por se tratar de violência doméstica, nos
termos do artigo 22, inciso V da Lei 11.340/06, devendo ser afastada a
condenação ao pagamento de aluguéis.
Recursos tempestivos e isento de preparo, por serem as partes
beneficiários da Justiça Gratuita (pág. 27 e 462).
Contrarrazões apresentadas (págs. 547/553 e 576/587).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001547-49.2015.8.26.0320 - ERA
4
VOTO.
Primeiramente, rejeito a preliminar arguida pelas partes, por não
vislumbrar falta de interesse de agir. Diante do litígio estabelecido entre as
partes e da impossibilidade de se obter a satisfação do alegado direito sem
intercessão do Estado, há necessidade da tutela jurisdicional e essa necessidade,
aliada à adequação que existe entre a situação lamentada pelo autor e o
provimento jurisdicional concretamente solicitado, caracteriza o interesse
processual, especificamente no que concerne à presente ação, que possui o
objetivo de extinguir o condomínio sobre bem indivisível, que as partes possuem,
com a consequente alienação judicial do bem e a fixação de aluguéis pelo uso
exclusivo de um dos condôminos.
Quanto ao mérito, o recurso do autor comporta parcial
provimento, enquanto o da ré é desprovido.
Com efeito, restou incontroverso nos autos que as partes
adquiriram o imóvel por instrumento particular, com pacto acessório de alienação
fiduciária firmado com a Caixa Econômica Federal (págs. 14/17). Certo, também,
que acordaram, em audiência de conciliação, a venda do imóvel (págs. 205/206).
A questão cinge-se ao arbitramento de aluguéis em favor do
autor.
Como bem exposto na sentença, a medida protetiva em favor da
ré não obsta o direito do autor em receber os frutos pelo uso exclusivo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001547-49.2015.8.26.0320 - ERA
5
propriedade pelo outro condômino, nos termos do artigo 1.319 do Código Civil1.
Nesse sentido já decidiu esta C. Câmara e o Tribunal de Justiça:

ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. CONDIÇÕES DA AÇÃO.
ANTES DA PARTILHA. Sentença terminativa, por carência de ação,
pela ausência de interesse processual do autor. Irresignação do autor.
1. Extinção do processo sem exame do mérito. Arbitramento de
aluguéis. Partilha de divórcio não ultimada. Interesse processual.
Configuração. Há obrigação de pagamento de aluguéis pela parte que
fez, desde a separação de fato, o uso exclusivo do bem. Em que pese
tratar-se de mancomunhão sobre o bem até o momento da partilha -
instituto assemelhado à indivisão do monte-mor de uma herança antes
da partilha -, deve-se aplicar a regra do condomínio (art. 1.319, CC),
possibilitando a cobrança de aluguéis, sob pena de enriquecimento
indevido da parte que usufrui o bem por longo período de tempo até
que haja a prolação da sentença de partilha. Precedentes deste
Tribunal e do STJ. Sentença terminativa reformada. 2. Arbitramento
de aluguéis. Julgamento imediato do mérito (art. 1.013, §3o, I,
CPC). Irrelevância de se tratar de imóvel irregular. Direitos de
posse (art. 1.196, CC). Medida protetiva da Lei Maria da Penha
que não impede o arbitramento de aluguéis. Aluguéis devidos
(art. 1.319, CC). Fixação desde a citação (art. 241, CC). Arbitramento
em liquidação de sentença (art. 509, CPC). Sentença terminativa
reformada, afastada a extinção do processo por carência de ação (art.
485, VI, CPC), e, na forma do artigo 1.013, §3o, inciso I, do CPC,
julgado procedente o pedido de arbitramento de aluguéis.
Sucumbência invertida. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível
1042834-05.2017.8.26.0002; Relator (a): Carlos 3a Câmara de
Direito Privado Alberto de Salles; Órgão Julgador:; Foro Regional II
- Santo Amaro - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/09/2018;
Data de Registro: 28/09/2018 destaques meus);

APELAÇÃO. Ação de extinção de condomínio c.c. pedido de
alienação judicial e arbitramento de aluguel. 1. Arbitramento de
aluguéis. Uso exclusivo do imóvel comum que demanda o
pagamento de aluguel ao coproprietário (art. 1.319, do C.C.), a
1 Art. 1.319. Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe
causou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001547-49.2015.8.26.0320 - ERA
6
despeito de seu afastamento do lar em virtude de medida
protetiva. 2. Reconvenção. Descumprimento da decisão que
determinou a sua distribuição para atender ao disposto no art. 915, das
Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, que impede o
seu conhecimento. Sentença mantida. Recurso a que se nega
provimento. (TJSP; Apelação Cível 1007897-26.2017.8.26.0565;
Relator (a): Maurício Campos da Silva Velho; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 19/12/2019; Data de Registro: 19/12/2019
destaques meus);

NULIDADE DA SENTENÇA - Inadmissibilidade - Decisão bem
fundamentada - Observância do disposto no art. 93, inc. IX, da
Constituição Federal - Preliminar afastada. ARBITRAMENTO DE
ALUGUEIS - Ação entre ex-cônjuges - Imóvel partilhado na
ocasião do divórcio - Procedência do pedido - Inconformismo de ré -
Desacolhimento - Aplicação do disposto no art. 252 do RITJSP -
Imóvel pertencente ao casal que foi partilhado na ação de divórcio na
proporção de 50% para cada parte - Ré que está ocupando o bem com
exclusividade - Irrelevância do fato de o autor ter deixado o imóvel
por medida protetiva determinada em outros autos - Sentença
mantida. Preliminar rejeitada e recurso desprovido. (TJSP; Apelação
Cível 1008395-44.2018.8.26.0224; Relator (a): J.L. Mônaco da Silva;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 5a
Vara Cível; Data do Julgamento: 11/07/2019; Data de Registro:
11/07/2019 destaques meus).

Por outro lado, a condenação de pagamento de aluguéis
proporcionais a partir da separação das partes, como pretende o autor, realmente
não pode ser admitida, ainda que antes a ré estivesse usufruindo com
exclusividade do imóvel comum. Isso porque, diante da ausência de prova de
oposição e notificação extrajudicial, somente com a citação judicial é que se pode
considerar que a ré foi constituída em mora e que houve resistência capaz de
tornar litigiosa a sua fruição exclusiva do bem (art. 240 do CPC).
Frise-se, ainda, que também não é o caso de manter a
condenação ao pagamento dos aluguéis somente a partir do trânsito em julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001547-49.2015.8.26.0320 - ERA
7
desta ação. Isto porque o autor foi condenado em ação de cobrança ajuizada pela
ré, com trânsito em julgado, a ressarcir metade dos valores pagos pelas parcelas
do financiamento do imóvel descrito na inicial e do IPTU, além dos valores
posteriores ao ajuizamento (págs. 522/533), o que reforça a existência do
condomínio, de tal modo que não existe motivo para afastar a cobrança dos
aluguéis desde a citação válida da ré nestes autos.
Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
inclusive este Egrégio Tribunal:
SEPARAÇÃO CONSENSUAL. Acordo sobre a partilha. Imóvel que
permaneceu em comum. Uso pelo marido. Direito à indenização. (...).
Aplicação do direito à espécie. Convencionado na separação do
casal que o imóvel residencial seria partilhado, tocando metade
para cada cônjuge, e permanecendo em comum até a alienação, o
fato de o marido deter a posse exclusiva dá à mulher o direito à
indenização correspondente ao uso da propriedade comum,
devida a partir da citação. Trata-se de condomínio, regulado pelas
regras que lhe são próprias, desfazendo-se desde a partilha a
mancomunhão que decorria do direito de família. (...). (EREsp
130.605/DF, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, 2a Seção

destaque meu);
Apelação. Coisa Comum. Indenização por uso exclusivo. Sentença de
procedência parcial. (...). Partes que ajustaram na audiência realizada
em ação de divórcio, a partilha do imóvel comum em 50% para cada
uma das partes. Ocupação exclusiva da integralidade de bem imóvel
por um dos condôminos resulta na obrigatoriedade de indenização aos
demais condôminos. Interpretação dos artigos 1315, 1319 e 1326 do
Código Civil. Evidente a obrigação da ré em pagar ao autor os
frutos que ele não recebeu em razão do uso exclusivo do bem
comum. (...). Indenização que é cabível a partir da data da
citação. Precedentes desta C. Corte. (...). Recurso da autora
parcialmente provido, não provido o recurso do réu. (TJSP; Apelação
Cível 1005759-25.2016.8.26.0047; Relator: Edson Luiz de Queiróz;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
15/08/2018 destaque meu);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001547-49.2015.8.26.0320 - ERA
8
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO DE BEM IMÓVEL.
Autor que ajuizou a presente demanda visando a extinção do
condomínio sobre bem imóvel que possui com a ré, com a
consequente alienação judicial do bem e fixação de alugueis pelo uso
exclusivo. Sentença de procedência. Apelo da ré. Acordo entabulado
na ação de divórcio que estabeleceu a partilha do bem. (...). O outro
condômino que não detém a posse exclusiva de bem comum faz
jus ao recebimento de remuneração pela não fruição de sua parte
ideal, devida desde a data da citação. Sentença mantida. Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1026616-30.2016.8.26.0100;
Relatora: Mary Grün; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 21/02/2018 destaque meu);
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL Coisa Comum A fixação de
aluguéis pelo uso da coisa comum tem possibilidade jurídica no art.
1.319 do Código Civil - A utilização do bem indiviso se insere
dentre os direitos do condômino, surgindo em contrapartida o
dever de indenizar, pela utilização exclusiva da coisa Valor
apurado na perícia que não foi infirmado Obrigação devida desde a
citação - Sentença mantida Recurso desprovido. (TJSP; Apelação
Cível 0011402-97.2013.8.26.0010; Relator: Alcides Leopoldo; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
20/09/2017 destaque meu);
(...) CONDOMÍNIO ARBITRAMENTO DE ALUGUEL Parcial
procedência Partes que são condôminas do imóvel, à razão de
50% para cada qual - Imóvel ocupado exclusivamente pela ré -
Direito do autor de receber sua quota parte, relativa ao valor que seria
obtido com a locação do bem (já apurado pela perícia feita nos autos)
Termo inicial do locativo corretamente fixado como a data da
citação - Sentença mantida Recurso improvido. (TJSP; Apelação
Cível 1004228-05.2015.8.26.0348; Relator: Salles Rossi; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
24/07/2017 destaque meu).

Enfim, à luz da jurisprudência, a r. sentença merece parcial
reforma, nos termos da fundamentação.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da ré e DOU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001547-49.2015.8.26.0320 - ERA
9
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do autor somente para estabelecer que a
indenização devida pela autora, pelo uso exclusivo do bem, deve ocorrer desde a
data da citação na presente demanda.
Em razão do resultado, reconheço a sucumbência mínima do
autor, de tal forma que a ré responderá por inteiro pelas custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios da parte adversa no valor de R$
1.500,00, com observância do disposto nos artigos 86; 85, §11 e 98, §3o, do
Código de Processo Civil.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora